Tribunal: TJMT
Processo: 1046291-81.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046291-81.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DE BARROS - CPF: 346.241.121-72 (RECORRENTE), REBBECA DECKMANN CORREA - CPF: 061.697.061-71 (ADVOGADO), MAX BRASIL NEGOCIOS E INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 29.668.123/0001-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INICIAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. DISPENSABILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

A ausência de extratos completos de registros negativos em órgãos de proteção ao crédito não configura, por si só, hipótese de inépcia da petição inicial ou ausência de interesse processual, especialmente quando a inicial contém elementos mínimos que indiquem a existência da inscrição impugnada.

A eventual insuficiência documental pode repercutir apenas na análise do mérito do pedido de indenização por dano moral, não constituindo fundamento idôneo para impedir o regular processamento da ação.

Recurso provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos moldes do art. 321, parágrafo único, do CPC e, via de consequência, JULGO O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inc. I, do mesmo Código.

Considerando o Princípio Constitucional de acesso à justiça, DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA ao autor, nos termos do art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.”

Na fundamentação da decisão que indeferiu a petição inicial o juiz “
a quo
” mencionou:

“Devidamente intimada das determinações de id. 215993931 e 217123485, a parte autora não cumpriu conforme solicitado.

Cumpre ressaltar que o comprovante de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito devem atender os termos da nova Súmula no 52 – Turma Recursal TJMT (https://intranet-mc.tjmt.jus.br/portaldaintranet-arquivos-prod/cms/21_SUMULAS_TURMAS_RECURSAIS_02435edb41.pdf):

Súmula 52 - A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco (5) anos impede a verificação da existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral. (grifo nosso)

Assim, a ausência implica no indeferimento da inicial, por descumprir os artigos 320 e 321 do CPC, já que o objeto da ação é pedido de indenização por danos morais/inexistência de ralação contratual/inexistência de débitos.”

A controvérsia cinge-se à possibilidade de indeferimento da petição inicial em razão da ausência de juntada de extratos de negativação referentes aos últimos cinco anos.

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem indeferiu a inicial sob o fundamento de inexistência de comprovante atualizado de inscrição nos cadastros restritivos (SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista), entendendo imprescindível a apresentação de extratos abrangendo período pretérito.

No caso, a ausência de extrato atualizado, por si só, não é causa suficiente para o reconhecimento da inépcia da inicial ou ausência do interesse de agir.

Além disso, eventual ausência de documentos capazes de demonstrar a efetiva negativação do nome da parte autora não impede o prosseguimento da ação, repercutindo, quando muito, sobre o reconhecimento do dano moral, e não sobre a própria admissibilidade da demanda ou a análise dos demais pedidos. Cumpre destacar, inclusive, que consta nos autos a juntada de extrato no id. 344793367, suficiente, em juízo de cognição sumária, para afastar a inépcia e autorizar o regular processamento do feito, tornando desnecessária a exigência de documentação complementar.

Logo, considerando o princípio da simplicidade e diante do excesso de formalismo, não há motivos para o indeferimento da inicial, em especial, se a petição inicial preenche o disposto no art. 14 Lei 9.099/95.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR -
EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REQUISITO NÃO EXIGIDO POR LEI - DESNECESSIDADE DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - SENTENÇA RE
FORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de requerimento prévio ou esgotamento de via administrativa não impede a parte de promover ação judicial. Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. A exigência de requerimento administrativo, para demonstrar o interesse de agir, não pode ser condição para o conhecimento da ação. (N.U 1061496-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Assim, entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu processamento, tendo em vista a inaplicabilidade da causa madura, uma vez que não foi realizada audiência de conciliação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para desconstituir a SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026